Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em decorrência da condenação pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4o, e art. 40, V, da Lei 11.343/2006), à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além de 486 dias-multa. O requerente busca a aplicação da fração máxima de redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, e a alteração do regime prisional para o aberto, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar a fração máxima de redução da pena no tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se o afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006 é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal só pode ser admitida quando a sentença condenatória for contrária à lei ou às evidências dos autos, sendo vedado seu uso como segunda apelação.
4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos podem ser utilizadas como parâmetros para determinar a fração de diminuição a ser aplicada no caso de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas).
5. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas a redução da pena abaixo do mínimo legal não é permitida, conforme Súmula 231 do STJ, entendimento que foi reafirmado pelo STF e pelo STJ em decisões recentes.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, V, foi corretamente aplicada, pois o tráfico envolveu a movimentação entre Estados da Federação, o que justifica o aumento da pena em 1/6.
7. O regime semiaberto foi corretamente fixado, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devido ao quantum da pena e à ausência dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A natureza e a quantidade de drogas são critérios válidos para a modulação da fração de redução de pena no tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2. A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo em casos de confissão espontânea.
3. A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas se aplica quando o tráfico envolve a movimentação interestadual.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 40, V; CP, art. 59; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270-QO-RG/RS; STJ, AgRg no AREsp n. 734.052/MS; STJ, REsp 2.057.181, REsp 2.052.085, REsp 1.869.764.